Tribunal: TJMT
Processo: 1036553-20.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036553-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO
- EQUIPAMENTO AVARIADO – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DO SEGURADO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Inexiste
nexo causal entre a prestação de serviço e o dano suportado
pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Mitsui Sumitomo Seguros S.A

Ação:
Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
, proposta por
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Sentença:
Julgou improcedente a ação formulada pela parte autora, e, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em R$1500,00 nos termos do artigo 85,
§ 8º do CPC.

Apelação (Id.
235499659
)
: Suscita a necessidade de reforma da sentença, porquanto afirma não ter sido apresentado relatórios previstos pela ANEEL.

Defende que o Módulo 9 do Prodist é insuficiente para provar o nível e qualidade da tensão entregue,
alega ser prova produzida de forma unilateral sem o crivo do contraditório e ampla defesa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id.
235499664
):
Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso.

Na origem
, cuida-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta Mitsui Sumitomo Seguros S.A., aqui apelante
,
em face da aqui apelada,
ENERGISA S/A,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$4.918,95
que pagou para seu segurado
“PASQUINO TOLARI"
a titulo de indenização de equipamento elétrico danificado por suposta falha do serviço de energia elétrica prestado pela aqui apelante.

A sentença julgou improcedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$4.918,95 corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque o apelante impugnou os fundamentos da sentença, em particular ao que toca a inexistência de
nexo causal entre a sua prestação de serviço e o dano suportado pelo segurado da apelada.

No caso, verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 235499248), os quais comprovam que, no que tange ao segurado, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 para o valor de R$1.700,00 nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024